Tribunal: STM
Processo: 7000334-08.2023.7.03.0203
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. MÉRITO. DOLO. COMPROVAÇÃO. CRIME DE MERA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. PROFISSÃO MILITAR. OBRIGAÇÕES. COMPROMISSO. SONO. HIGIDEZ FÍSICA. DEVER. RECURSO. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1. Dormir em serviço é crime militar de mera conduta, que se consuma com a própria execução do ato. 2. O elemento subjetivo desse tipo penal é a vontade livre e consciente de o agente ceder ao sono, ou assumir tal risco por ter adotado comportamento contrário aos deveres intrínsecos à profissão militar. 3. O militar que dorme na sua escala de serviço, dolosamente, coloca em risco a sua própria vida e a dos seus companheiros de caserna, além de expor a perigo as instalações da Organização Militar (OM). 4. Nessa base, o dever do militar é para com o serviço e, jamais, visa ao seu próprio conforto. Depois de assumir o posto, a responsabilidade é sua, no alcance e na esfera de suas atribuições, por tudo o que ocorrer ou deixar de acontecer. 5. Ao longo da vida militar, as situações de descomodidade e de privação, durante o cumprimento das missões e dos serviços de escala, integram o cotidiano dos incorporados. Naturalmente que o quartel, sendo destinado à formação de soldados e sempre guarnecendo as suas armas e munições, dentre outros valores humanos, materiais e imateriais, não terá a tranquilidade e o conforto verificados na seara privada. 6. O investimento realizado pela sociedade nas Instituições Militares visa ao preparo e emprego de tropas em missões reais. Se durante a paz não houver efetivos aptos a enfrentar as amenas vicissitudes físicas e outros eventuais obstáculos, a sólida mentalidade militar para arrostar o perigo restará comprometida. 7. O preparo e a disciplina do militar devem suplantar eventuais dificuldades. Para isso, é treinado. A Pátria nele confia, para que realize o esforço necessário para a sua plena defesa. 8. Descabe a desclassificação para infração disciplinar quando estão presentes a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade na conduta examinada, perfazendo os elementos do crime, conforme a Teoria Tripartite. Necessidade de aplicação do Direito Penal Militar. 9. Desprovimento do Recurso defensivo. Manutenção da Sentença condenatória. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/08/2025 A
28/08/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000334-08.2023.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: PABLO JARDEL PEREIRA LIMA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): IGOR BRIGNOL SALVADOR (OAB RS104313)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/08/2025, às 13:30, a 28/08/2025, às 18:00, na sequência 19, disponibilizada no
DE de 04/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DA DEFESA, MANTENDO A SENTENÇA INCÓLUME, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000334-08.2023.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: PABLO JARDEL PEREIRA LIMA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): IGOR BRIGNOL SALVADOR (OAB RS104313)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM
SERVIÇO. MÉRITO. DOLO. COMPROVAÇÃO. CRIME DE MERA
CONDUTA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
PROFISSÃO
MILITAR.
OBRIGAÇÕES.
COMPROMISSO. SONO. HIGIDEZ FÍSICA. DEVER. RECURSO.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
1. Dormir em serviço é crime militar de mera conduta, que se consuma com a
própria execução do ato.
2. O elemento subjetivo desse tipo penal é a vontade livre e consciente de o
agente ceder ao sono, ou assumir tal risco por ter adotado comportamento
contrário aos deveres intrínsecos à profissão militar.
3. O militar que dorme na sua escala de serviço, dolosamente, coloca em risco a
sua própria vida e a dos seus companheiros de caserna, além de expor a perigo
as instalações da Organização Militar (OM).
4. Nessa base, o dever do militar é para com o serviço e, jamais, visa ao seu
próprio conforto. Depois de assumir o posto, a responsabilidade é sua, no
alcance e na esfera de suas atribuições, por tudo o que ocorrer ou deixar de
acontecer.
5. Ao longo da vida militar, as situações de descomodidade e de privação,
durante o cumprimento das missões e dos serviços de escala, integram o
cotidiano dos incorporados. Naturalmente que o quartel, sendo destinado à
formação de soldados e sempre guarnecendo as suas armas e munições, dentre
outros valores humanos, materiais e imateriais, não terá a tranquilidade e o
conforto verificados na seara privada.
6. O investimento realizado pela sociedade nas Instituições Militares visa ao
preparo e emprego de tropas em missões reais. Se durante a paz não houver
efetivos aptos a enfrentar as amenas vicissitudes físicas e outros eventuais
obstáculos, a sólida mentalidade militar para arrostar o perigo restará
comprometida.
7000334-08.2023.7.03.0203
40001374974.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. O preparo e a disciplina do militar devem suplantar eventuais dificuldades.
Para isso, é treinado. A Pátria nele confia, para que realize o esforço necessário
para a sua plena defesa.
8. Descabe a desclassificação para infração disciplinar quando estão presentes a
tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade na conduta examinada, perfazendo os
elementos do crime, conforme a Teoria Tripartite. Necessidade de aplicação do
Direito Penal Militar.
9. Desprovimento do Recurso defensivo. Manutenção da Sentença
condenatória. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência da Ministra Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo da Defesa, mantendo
a Sentença incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator
Brasília, 28 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação (Ap) interposto pela Defesa constituída do ex-
Soldado do Exército Brasileiro Pablo Jardel Pereira Lima (ex-Sd Pablo), contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx), da 2ª Auditoria da 3ª
CJM (2ªAud/3ª CJM) que, por unanimidade, condenou-o como incurso no art. 203 do Código
Penal Militar (CPM) – dormir em serviço.
A reprimenda foi fixada em 3 (três) meses de detenção, em regime inicial
aberto, sendo-lhe reconhecido o direito de recorrer em liberdade, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), excetuada a alínea “a”.
Na origem, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia em
desfavor do réu, o qual, à época dos fatos, era Sd e integrava o efetivo da 8ª Brigada de
Infantaria Motorizada (8ª Bda Inf Mtz) – em Pelotas-RS, como incurso nas sanções do art.
203 do CPM.
7000334-08.2023.7.03.0203
40001374974.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta na Exordial que (Processo Relacionado: APM nº 7000334-
08.2023.03.0203, Evento 1, doc. DENÚNCIA1):
[...] no dia 1º.11.2023 por volta das 2h30 da manhã, no Posto 4 do Quartel-General da 8ª
Brigada de Infantaria Motorizada, o denunciado dormiu quando em serviço de sentinela
durante seu ‘quarto de hora’.
[...] no dia e local especificados, o denunciado assumiu o serviço de sentinela do Posto 4 por
volta das 0h30, devendo guarnecê-lo até às 2h30. Algum tempo após iniciar seu ‘quarto de
hora’ [...] resolveu deslocar-se alguns metros até um veículo próximo a fim de aconchegar-se
dentro dele e dormir, o que de fato fez, tendo sido surpreendido dormindo dentro do automóvel
por volta das 2h30 pelo Sd. EP Nogueira que fazia a troca das sentinelas, o que foi
presenciado pelo Sd. EV Borges. [...].
O ex-Sd Pablo foi preso em flagrante em 1º.11.2023 (Processo Relacionado:
APF nº 7000326-31.2023.7.03.0203, Evento 1, doc. P_FLAGRANTE5, fls. 4/6).
Na mesma data, ocorreu a Audiência de Custódia pela 2ªAud/3ª CJM, ocasião
em que o Magistrado homologou o flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva,
com fundamento nos arts. 254 e 255, alínea “e” (exigência da manutenção das normas ou
princípios de hierarquia e disciplina, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade
do indiciado ou acusado), ambos do CPPM (Processo Relacionado: APF nº 7000326-
31.2023.7.03.0203, Evento 12, doc. DEC1).
Em 6.11.2023, o juízo a quo concedeu a liberdade provisória ao réu, por não
subsistirem os requisitos para a sua prisão preventiva, cumprindo-se o Alvará de Soltura ato
contínuo (Processo Relacionado: APF nº 7000326-31.2023.7.03.0203, Evento 39, doc.
ALVSOLTURA1, fls. 1/9). A Denúncia foi recebida na mesma data (Processo Relacionado:
APM nº 7000334-08.2023.03.0203, Evento 1, doc. DEC2).
Nesse fio, o Habeas Corpus (HC) nº 7000903-20.2023.7.00.0000, impetrado
pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor do réu, perante o Superior Tribunal Militar
(STM), visando à liberdade do Paciente, perdeu o objeto. Essa circunstância foi reconhecida
em Decisão proferida pelo Exmo Sr. Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, em
28.11.2023 (Processo Relacionado: HC nº 7000903-20.2023.7.00.0000, Evento 18, doc.
DEC1).
Integram os autos, entre outros, os seguintes documentos:
- Auto de Prisão em Flagrante (Processo Relacionado: APF nº 7000326-
31.2023.7.03.0203, Evento 1, doc. P_FLAGRANTE5, fls. 4/6);
- Aditamento nº 193 Cia C 8ª Bda Inf Mtz ao Boletim Interno nº 194 da 8º Bda
Inf Mtz, de 30.10.2023, no qual foi publicada a Escala de Serviço para 31.10.2023, com o réu
escalado para a Guarda do Quartel (Processo Relacionado: APM nº 7000334-
08.2023.7.03.0203, Evento 17, doc. ANEXO2); e
- imagens do Posto 4 (P4), destacando a posição da guarita e do veículo no qual
o Sd Pablo foi flagrado dormindo (Processo Relacionado: APF nº 7000326-
31.2023.7.03.0203, Evento 1, doc. FOTO7, fls. 1/6).
7000334-08.2023.7.03.0203
40001374974.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O réu foi citado em 16.11.2023 (Processo Relacionado: APM nº 7000334-
08.2023.7.03.0203, Evento 36, doc. CERT2).
Em 13.12.2023, foram ouvidas em juízo as testemunhas de acusação: Sd EB
Rodrigo Nogueira Furtado e Sd EB Daniel Gomes Borges (Processo Relacionado: APM nº
7000334-08.2023.7.03.0203, Evento 60, doc. ATA1).
A DPU arrolou as suas testemunhas: Tatiane Pereira da Silva (mãe do réu) e Sd
EB Robson (Processo Relacionado: APM nº 7000334-08.2023.7.03.0203, Evento 64, doc.
PET1).
Em 21.3.2024, as testemunhas de Defesa foram ouvidas em juízo e o réu foi
interrogado (Processo Relacionado: APM nº 7000334-08.2023.7.03.0203, Evento 99, doc.
ATA1).
Na fase do art. 427 do CPPM, as Partes requereram a juntada de documentos
diversos, o que foi deferido pelo juízo e executado (certidão atualizada de antecedentes
criminais, folhas de alterações do réu e documentação hospitalar da genitora do réu)
(Processo Relacionado: APM nº 7000334-08.2023.7.03.0203, Eventos 106, 112 e 114).
Em 4.6.2024, o MPM, em sede de Alegações Escritas, pleiteou a condenação do
réu, por estarem configuradas todas as elementares do tipo penal previsto no art. 203 do CPM
(Processo
Relacionado: APM
nº
7000334-08.2023.7.03.0203,
Evento
126,
doc.
ALEGAÇÕES1).
Em 2.7.2024, a DPU, na mesma fase processual, pugnou (Processo
Relacionado: APM nº 7000334-08.2023.7.03.0203, Evento 133, doc. ALEGAÇÕES1):
- pela absolvição do réu, por atipicidade de conduta ou pela inexigibilidade de
conduta diversa, com base no art. 439, “b”, “d” ou “e”, do CPPM;
- a desclassificação para infração disciplinar, aplicando-se os Princípios da
Isonomia e da Proporcionalidade;
- a intimação do MPM, para oferecimento de Acordo de Não-Persecução Penal
(ANPP), conforme o art. 28-A, § 2º, do CPP;
- em caso de condenação, a fixação da pena no patamar mínimo;
- na hipótese de imposição de pena privativa de liberdade, a sua substituição por
sanção restritiva de direitos, na forma do art. 44 e seus parágrafos do Código Penal
Brasileiro, em aplicação analógica; e
- caso não atendido o item anterior, a concessão de suspensão condicional da
pena (sursis), conforme o art. 84 do CPM.
Em Sessão de Julgamento datada de 7.10.2024, o CPJEx da 2ª Aud/3ª CJM, por
unanimidade de votos, condenou o réu à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no
art. 203 do CPM, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o
7000334-08.2023.7.03.0203
40001374974.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

regime prisional inicialmente aberto e com o direito de recorrer em liberdade (Processo
Relacionado: APM nº 7000334-08.2023.7.03.0203, Evento 174, doc. ATA1).
A Sentença foi publicada em 9.10.2024 (Processo Relacionado: APM nº
7000334-08.2023.7.03.0203, Evento 177, doc. SENT1).
Em 21.10.2024, a Sentença transitou em julgado para o MPM (Processo
Relacionado: APM nº 7000334-08.2023.7.03.0203, Evento 190, doc. CERT1).
A DPU interpôs Apelação (Processo Relacionado: APM nº 7000334-
08.2023.7.03.0203, Evento 189, doc. APELAÇÃO1).
No interregno entre a publicação da Sentença e a efetiva interposição do
Recurso de Apelação pela DPU, veio aos autos a procuração mediante a qual o réu constituiu
Advogado (Processo Relacionado: APM nº 7000334-08.2023.7.03.0203, Eventos 183/184 e
189, docs. PROC1 e APELAÇÃO1).
Assim, a Defesa constituída passou a atuar na Segunda Instância representando
o réu, em substituição à DPU.
Em 22.10.2024, o Juiz abriu vista ao Apelante, por intermédio do seu novo
Procurador, para apresentação das suas Razões de Recurso (Processo Relacionado: APM nº
7000334-08.2023.7.03.0203, Evento 192, doc. DEC1).
Em suas Razões Recursais, a Defesa constituída requer a reforma da Sentença,
para o fim de absolver o réu, por suposta insuficiência de provas, além de afirmar que o sono
é um fenômeno fisiológico. Subsidiariamente, requer a desclassificação para infração
disciplinar, por alegada ausência de dolo (Processo Relacionado: APM nº 7000334-
08.2023.7.03.0203, Evento 203, doc. RAZAPELCRIM1).
Em suas Contrarrazões, o MPM requer o não provimento do Recurso
defensivo, mantendo-se a Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (Processo
Relacionado: APM nº 7000334-08.2023.7.03.0203, Evento 206, doc. CONTRAZAP2).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, manifestou-se pelo não
provimento do Recurso defensivo, para o fim de manter a Sentença condenatória inalterada
(Evento 10, doc. PARECER1).
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
A presente Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecida, processada e julgada.

7000334-08.2023.7.03.0203
40001374974.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I. CONTEXTUALIZAÇÃO
Trata-se de Recurso de Apelação (Ap), mediante o qual a Defesa constituída se
insurge em relação à Sentença que condenou o réu à pena de 3 (três) meses de detenção,
como incurso nas sanções do art. 203 (dormir em serviço) do CPM (Processo Relacionado:
APM nº 7000334-08.2023.7.03.0203/RS, Evento 177, doc. SENT1).
O réu ex-Sd Pablo, à época militar servindo na Companhia de Comando da 8ª
Brigada de Infantaria Motorizada (Cia C 8ª Bda Inf Mtz), em Pelotas-RS, estava escalado
para o serviço de Guarda ao Quartel-General (QG), de 31.10.2023 para 1º.11.2023 (terça para
quarta-feira) (Processo Relacionado: APM nº 7000334-08.2023.7.03.0203/RS, Evento 17,
doc. ANEXO2).
Ou seja, o réu deveria guarnecer, juntamente com as demais sentinelas, o local
supracitado com total atenção à segurança e ao patrimônio.
Em 1º.11.2023, o réu estava escalado para guarnecer o Posto 4 (P4), tendo
assumido o seu “quarto de hora” por volta de 0h30 (meia noite e meia).
Algum tempo depois, o réu foi encontrado dormindo no interior de um veículo
estacionado a 20m (vinte metros) da guarita (P4), aproximadamente.
A cena foi flagrada pelo Sd Rodrigo Nogueira Furtado (Sd Nogueira), o qual
estava na função de Cabo-de-Dia (Cb Dia), durante o procedimento da rendição seguinte dos
postos, ou seja, por volta das 2h30 (duas e meia) da madrugada.
Em consequência, o réu foi preso em flagrante delito (Processo Relacionado:
APF nº 7000326-31.2023.7.03.0203/RS, Evento 1, doc. P_FLAGRANTE5, fls. 4/6).
O réu teve todos os seus direitos constitucionais garantidos, entre os quais o de
permanecer em silêncio (Processo Relacionado: APF nº 7000326-31.2023.7.03.0203/RS,
Evento 1, doc. P_FLAGRANTE5, fl. 1 – Nota das Garantias do Preso).
A Denúncia descreveu a sequência dos fatos com precisão.
A exordial mencionou que o réu restou flagrado, por outros militares de serviço,
enquanto dormia no interior de um veículo estacionado próximo à guarita (P4), a qual deveria
guarnecer.
A dinâmica do flagrante foi confirmada em Juízo, mediante os depoimentos das
testemunhas e do próprio interrogatório do réu, que confirmou os fatos.
A Sentença condenatória calcou a sua fundamentação na existência de dolo na
conduta do réu de dormir em serviço, sem a incidência de excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade (Processo Relacionado: APM nº 7000334-08.2023.7.03.0203/RS, Evento 177,
doc. SENT1).
A Defesa recorreu dessa condenação, basicamente pugnando a absolvição pela:
a) insuficiência de provas; b) o fato de o sono ser um fenômeno fisiológico; e c)
desclassificação para infração disciplinar, por suposta ausência de dolo (Processo
7000334-08.2023.7.03.0203
40001374974.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relacionado: APM nº 7000334-08.2023.7.03.0203/RS, Evento 203, doc. RAZAPELCRIM1).

II. DESENVOLVIMENTO

Analisada a ocorrência e avaliada a conduta do réu narrada nos autos, verifica-
se que a Apelação da Defesa não merece provimento.

2.1DOS ARGUMENTOS DA DEFESA

A combativa Defesa, irresignada com a Sentença condenatória, interpôs a
presente Apelação, apresentando os seus argumentos em sede de Razões Recursais.
Nessa base, doravante as teses serão analisadas.

2.2.1 Quanto à suposta insuficiência de provas

A autoria é inconteste, sendo assumida pelo próprio réu em seu interrogatório
(Processo Relacionado: APM nº 7000334-08.2023.7.03.0203/RS, Evento 98, docs.
VÍDEOS3/7).
Para além, a conduta criminosa foi presenciada por, pelo menos, 2 (duas)
testemunhas ouvidas em juízo. Elas confirmaram que, naquela ocasião, flagraram o réu
dormindo com o fuzil no interior do veículo estacionado próximo à guarita (Processo
Relacionado: APM nº 7000334-08.2023.7.03.0203/RS, Evento 59, docs. VÍDEOS1/5).
O carro pertencia a outro militar e se encontrava destrancado. Assim, o réu
adentrou e sentou-se, adormecendo.
A materialidade ficou bem caracterizada com a juntada da escala de serviço
para o dia dos fatos (Processo Relacionado: APM nº 7000334-08.2023.7.03.0203/RS, Evento
17, doc. ANEXO2).
Nesses aspectos, a prova é absolutamente suficiente para a manutenção da
condenação. Nesse contexto, as elementares do tipo penal do art. 203 do CPM foram
preenchidas.

7000334-08.2023.7.03.0203
40001374974.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.2.2 Quanto à suposta ausência de dolo do réu e a desclassificação para
infração disciplinar

A Defesa alega a ausência de dolo em suas Razões Recursais, pleiteando a
reforma da Sentença com a possível desclassificação para infração disciplinar.
Para a Defesa, o réu dormiu em serviço, mas, na sua peculiar óptica, isso teria
ocorrido devido ao sono perfazer fenômeno fisiológico.
O argumento da Defesa é absolutamente inverossímil, pois a versão do réu soa
distante de qualquer conteúdo lógico de responsabilidade e de segurança que devem ser
providos pelo militar em seu posto de serviço.
De plano, causa estranheza a alegação de ausência de dolo, pois o próprio réu
mencionou no APF, in verbis (Processo Relacionado: APF nº
7000326-
31.2023.7.03.0203/RS, Evento 1, doc. P_FLAGRANTE5, fl. 5) :

[...] que começou a sentir muito sono na hora e começou a dormir em pé, com medo de cair e
perder munição ou peças do armamento, viu o carro do seu canga o Sd Ev Rodrigues 24,
estava estacionado na vaga, com os vidros fechados, porém não estava trancado, que o carro
estava praticamente ao lado do Posto (P4), que entrou sentou e acabou dormindo na hora
[...] (Grifos nossos.)

Registre-se que foi justamente o réu garantidos todos os seus direitos
constitucionais quem afirmou, livremente, no APF, ter entrado no carro porque estava
com muito sono.
Dessa forma, acomodou-se naquele local confortável.
Note-se que o interrogatório do então flagranteado foi colhido com os fatos
crepitantes e as memórias frescas, sem qualquer coação.
A versão do réu no APF, quando os fatos ainda estavam em ebulição,
corresponde exatamente ao cotidiano desse crime.
Aqueles que dormem em serviço costumam alegar cansaço ou apresentam outro
álibi qualquer, a fim de escapar dos rigores da lei.
No caso dos autos, o réu alega que não conseguiu descansar pelos cuidados que
teve com a sua genitora, após a cirurgia dela.
Todavia, este Tribunal, sendo conhecedor da lei e das particularidades da vida
da caserna, não permite que a segurança das OM seja desfigurada mediante argumentos
estranhos aos vetores capitais norteadores dos serviços de sentinela.
7000334-08.2023.7.03.0203
40001374974.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aliás, condições como sono (caso dos autos) ou eventuais cansaços e
desconfortos climáticos são inerentes às escalas de serviço e missões militares, de forma
geral, não fugindo à normalidade dos quartéis. Nos quartéis de corpo de tropa, o cansaço e o
sono fazem parte do cotidiano vivenciado pelos seus integrantes.
Anormal e criminoso é entregar-se, deliberadamente, ao sono durante o
período em que está de sentinela, menoscabando as suas obrigações militares.
O dever da sentinela é para com o serviço, portanto o conforto, durante a
vigilância, não combina com esse mister, tão importante para a segurança orgânica. Depois
de assumir o posto, a responsabilidade é sua por tudo o que ocorrer ou deixar de acontecer na
esfera das suas atribuições.
Em resposta perante o juízo, o réu confirmou, novamente, que os fatos
descritos na Denúncia são verdadeiros (Processo Relacionado: APM nº 7000334-
08.2023.7.03.0203/RS, Evento 98, doc. VÍDEOS3, tempo: 5,27s).
Desse modo, se o agente, agindo com plena consciência quando adentrou ao
veículo, o fez com a premeditada vontade de dormir, a alegação de ter sido tomado por sono
avassalador em virtude do cansaço dissipa-se totalmente.
Diante desse nítido cenário delituoso, as afirmações do próprio réu sobre a sua
conduta e motivação, no APF e em juízo, sepultam o argumento de atipicidade por ausência
de dolo.
Assim, verifica-se que o réu, em sede do APF e em juízo, acabou confessando
que adentrou ao veículo porque estava com muito sono, ou seja, para dormir, refletindo a
verdade dos fatos.
O tipo penal previsto no art. 203 do CPM é crime de mera conduta, sem a
necessidade de produção de resultado naturalístico.
Para a caracterização desse ilícito, basta que o agente durma em serviço,
dolosamente.
No caso dos autos, o robusto contexto probatório, em especial as próprias
declarações do réu em duas ocasiões distintas (APF e em juízo), torna nítida a presença do
dolo, solapando a tese defensiva de sono incontrolável.
Na doutrina, há esse alerta quanto às teses defensivas comumente apresentadas
em casos semelhantes, in verbis:

[...] Evidentemente, todo militar flagrado dormindo em serviço dirá que não tinha a intenção
nem assumiu o risco, tendo sido vencido por uma necessidade fisiológica. A mensuração [...]
pode ser instruída pelas circunstâncias em que se deram os fatos. Logicamente, se a Sentinela
em seu quarto de hora encontra local confortável para sentar-se e encostar-se,
indevidamente assume o risco de ser vencida pelo sono. (Manual de Direito Penal Militar ̶
Volume Único / Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger ̶ São Paulo: Editora
JusPodivm, 2021, 5ª Edição, p. 1192.) (Grifo nosso.)
7000334-08.2023.7.03.0203
40001374974.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A jurisprudência recente do STM caminha no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. [...] MÉRITO.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO
DO RECURSO. UNANIMIDADE. [...] 2. Dormir em serviço é crime de mera conduta, que se
consuma com a própria execução do ato. Seu elemento subjetivo é a vontade livre e consciente
do agente ao assumir o risco de dormir em serviço ante a existência de período certo para
descanso durante o serviço. 3. A autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do tipo penal
cometido encontram-se muito bem demonstradas nos autos. A primeira se infere pela sua
confissão em Juízo. [...] O dolo requerido pelo tipo penal reside na própria ação de dormir
durante o horário de vigilância. 4. Não é permitido ao militar, em posto de vigilância, cair
em sono profundo, colocando, por conseguinte, em risco a sua própria vida e a vida de seus
pares, além de expor a perigo as instalações da Organização Militar. 5. In casu, também não
se comprova que o militar tenha se reportado a nenhum superior hierárquico sobre falta de
condições físicas para o serviço. O Réu decidiu dormir quando deveria permanecer atento no
seu horário de serviço. 6. Desprovido o recurso. Mantida a sentença. Decisão por
unanimidade. (STM: Recurso de Apelação n.º 7000619-80.2021.7.00.0000. Relator: Min.
CELSO LUIZ NAZARETH. Publicação: 3.2.2022.) (Grifo nosso.)

Conforme definido nos autos, o réu praticou dolosamente o delito, fruto da sua
vontade clara, manifesta, livre e desimpedida.
Ele sabia que não podia dormir em serviço, pois incorporou às fileiras militares
em março e o fato ocorreu em novembro. Logo, essa vital obrigação não era novidade para o
réu.
Para além, o alerta de não dormir no posto sempre é dado na rotina militar, em
ocasiões como a Parada Diária e a Revista do Recolher (antigo pernoite).
E pouco importa, para a consumação do crime, se o réu não aproveitou as horas
anteriores que teve para dormir, renunciando ao seu descanso. São evasivas diante da
realidade fática.
Assim, à luz da livre convicção motivada, o dolo do réu de dormir, durante o
serviço, restou evidente.
Frise-se que o soldado é homem adulto e compromissado com o Serviço
Militar. Impõem-se, além de direitos, cobrarem-se os deveres do incorporado.
Em sendo a conduta dolosa, não é atípica, pois perfaz o elemento subjetivo
previsto no tipo penal do art. 203 do CPM.
Logo, descabe a desclassificação para infração disciplinar pleiteada pela
Defesa.

7000334-08.2023.7.03.0203
40001374974.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.2.3 Demais aspectos gerais

Durante a instrução processual, a alegação defensiva foi de sono excessivo do
réu devido ao seu cansaço por amparar a sua mãe, após ela ter passado por procedimento
cirúrgico.
O ônus da prova cabe a quem alega, conforme o art. 296, caput, parte inicial,
do CPPM:

Art. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá, no curso da
instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para
dirimir dúvida sobre ponto relevante. Realizada a diligência, sobre ela serão ouvidas as
partes, para dizerem nos autos, dentro em quarenta e oito horas, contadas da intimação, por
despacho do juiz. (Grifo nosso.)

Definitivamente, a Defesa não se desincumbiu de provar que o sono do réu era
“extremo e insuportável” para o ser humano, muito menos tratando-se de componente do
Exército, munido dos meios para se resguardar.
A genitora do réu, Sra. Tatiane, foi ouvida em juízo, na condição de informante.
Embora tenha mencionado a sua cirurgia no joelho, apenas consignou que o réu
lhe prestava auxílio, não tendo conseguido dormir na noite de 29.10.2023 para 30.10.2023,
pois ela precisava de apoio com os medicamentos.
Todavia, nada falou sobre a noite anterior ao militar entrar em serviço (de
30.10.2023 para 31.10.2023). Mencionou, ainda, que era casada e possui outro filho, embora
não morassem juntos (Processo Relacionado: APM nº 7000334-08.2023.7.03.0203/RS,
Evento 98, doc. VÍDEOS1/2).
Examinando-se os fatos dos autos e trazendo-os para o contexto da vida militar,
consigna-se que situações de desconforto e de privações, durante o cumprimento das missões
e dos serviços de escala, integram o cotidiano dos incorporados.
Naturalmente que o quartel, sendo destinado à formação de soldados,
guarnecerá sempre os seus meios de emprego, armas e munições, entre outros valores
humanos, materiais e imateriais. Portanto, não terá a tranquilidade e o conforto verificados na
seara privada, dada a necessidade intransferível do fator segurança em tempo integral.
O investimento realizado pela sociedade nas Instituições Militares visa ao
preparo e emprego de tropas para missões reais. Se durante a paz não houver efetivos aptos a
enfrentar eventuais obstáculos, a rusticidade militar para arrostar o perigo restará
comprometida.
7000334-08.2023.7.03.0203
40001374974.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A existência das Forças Armadas tem o seu maior propósito na defesa da Pátria,
inclusive, se necessário, com o sacrifício da própria vida dos seus integrantes. A sociedade
espera bem mais dos seus soldados do que essa rendição às eventuais adversidades físicas
(como o sono).
O esforço, o preparo e a disciplina do militar devem suplantar as dificuldades
dessa natureza. Para isso, ele é treinado. A instituição nele confia, para que suplante eventuais
obstáculos como o sono.
Inclusive, destaca-se para os integrantes das Forças Armadas que pouco importa
qual é o serviço de escala; se o clima está frio ou quente, ventando ou seco, com ou sem
neblina, chovendo ou fazendo sol; quanto tempo a sentinela dormiu anteriormente ou se o
posto é armado ou desarmado, porque todos os serviços têm a mesma importância, por serem
essenciais para a segurança dos quartéis. Para além, todos os militares prontos, aptos e
escalados para o serviço têm o dever de cumpri-lo na plenitude da sua responsabilidade. Não
se desfaz a segurança do posto, dormindo durante o seu quarto de hora. É a lei! É a regra!
O tipo penal referente a dormir em serviço, sendo de mera conduta, não exige
resultado naturalístico, apenas jurídico. Assim estabeleceu o legislador porque, haja ou não
danos materiais, o crime em abstrato deve construir a diretriz da total necessidade do serviço,
em face dos possíveis riscos às Instituições Militares.
Nos presentes autos, o crime está configurado, pois houve ofensa concreta ao
bem jurídico tutelado pelo tipo penal (art. 203 do CPM), caracterizado pela conduta dolosa
do réu de dormir em serviço.
Outrossim, o fato de o réu ter afirmado que dormiu mal na noite anterior
também não o socorre, obviamente.
Aceitar esse argumento como justificativa seria conceber, equivocadamente,
que uma noite supostamente mal dormida autorizaria qualquer militar a descumprir,
deliberadamente, as suas missões no dia seguinte.
Essa tese atacaria a eficiência das Forças Armadas, mormente naquelas
manobras e exercícios em que a tropa é empregada por longos períodos, com desconforto
físico e mental, incluída a privação de sono.
Assim, os argumentos defensivos são absolutamente improcedentes, e colidem
com a realidade das rotinas castrenses.

2.2.4 Conclusão do Recurso da Defesa

Examinadas as teses defensivas, inexistem motivos para a reforma da Sentença
condenatória, a qual foi exarada exemplarmente de modo técnico, justo, proporcional e
atinente a esta Justiça Especializada.
7000334-08.2023.7.03.0203
40001374974.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.2.5. QUANTO ÀS CONTRARRAZÕES DO MPM

O MPM pleiteou a manutenção da Sentença condenatória, pelos mesmos
fundamentos. É despiciendo repeti-los. Inexistem motivos para a reforma da Sentença.

2.2.6.QUANTO AO PARECER DA PGJM

O Parecer da PGJM, da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
Roberto Coutinho, opinou pelo não provimento do Recurso defensivo, na mesma linha do
presente Voto.
Da mesma forma, torna-se desnecessário repetir todos os argumentos que
levaram a formar a presente livre convicção motivada, desaguando no não provimento do
Apelo defensivo, conforme os fundamentos constantes na análise das Razões Recursais
defensivas.

III.CONCLUSÃO

Após o exame dos autos, há motivos à sobeja para negar provimento ao Recurso
da Defesa.
O crime previsto no art. 203 do CPM, com todas as suas elementares e
requisitos, foi cometido pelo réu.
Nesse cenário, alguns pontos cruciais merecem destaque para a reflexão
dos operadores do Direito.
Pergunta-se: por que dormir em serviço é crime militar? Responde-se: porque
os bens jurídicos tutelados pela norma são o serviço, o dever militar e a sua
imprescindibilidade para as Instituições Militares, e não a pessoa!
É crime de mera conduta, não exigindo a produção de resultado naturalístico.
Basta, para a sua consumação, que o agente se omita do seu dever de permanecer acordado
durante o serviço.
Esse ilícito somente existe na forma dolosa.
Definitivamente, é o caso dos autos, por tudo o que foi explanado.
7000334-08.2023.7.03.0203
40001374974.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O dever sagrado e intransferível da sentinela foi menoscabado e vilipendiado.
Se este Tribunal admitisse que o sono do réu não feriu esse compromisso com o
dever, estar-se-ia a criar perigoso adendo ao art. 203 do CPM, permitindo-se dormir em
serviço para reparar eventual cansaço e recuperar o bem-estar e o conforto físico.
O militar deve buscar o seu constante adestramento perante qualquer
circunstância, tornando-se forte para momentos difíceis durante a vida na caserna. Ou seja, é
instruído e preparado para o emprego em qualquer situação, com ou sem conforto, e não
somente ser empregado em condições favoráveis de bem-estar físico.
Inexoravelmente, o crime do réu constitui-se em péssimo exemplo para a tropa.
A rusticidade compõe o perfil dos integrantes da carreira militar, os quais
sacrificam benesses pessoais em prol do Serviço.
O militar ajustado sabe bem perceber que, eventualmente, na execução do
serviço, poderá suceder provações indesejáveis, tais como frio, calor, chuva, sono, cansaço,
fome, estresse, provocações ou até mesmo medo.
Entretanto, ele tem, também, a consciência de que o dever militar o arrasta no
sentido de resistir ao incômodo. É a sua obrigação, imprescindível para com a Instituição
Militar, que lhe conferiu a condição de soldado.
Nesse contexto, o soldado não pode dormir no seu posto, devendo, antes disso,
caso algum mal lhe aflija, chamar os seus superiores no local que guarnece.
O réu não avisou ninguém quando estava no P4, supostamente tomado de sono
forte. Obviamente, porque preferiu dormir, ao invés de resistir e espantar o suposto sono.
O arcabouço probatório superou as teses defensivas, ensejando, com segura
margem de certeza, a manutenção da condenação do réu.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo da Defesa,
mantendo a Sentença incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374974v6 e do código CRC 84599ec0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 09/09/2025, às 21:43:04
7000334-08.2023.7.03.0203
40001374974.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000334-08.2023.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: PABLO JARDEL PEREIRA LIMA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): IGOR BRIGNOL SALVADOR (OAB RS104313)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
do recurso de apelação interposto pela defesa e negar-lhe provimento, mantendo a sentença
condenatória, nos termos do voto proferido pelo Relator, Ministro Marco Antônio de Farias.
1. Objeto do recurso
A defesa do ex-Soldado do Exército Pablo Jardel Pereira Lima interpõe recurso
de apelação contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria
da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que o condenou à pena de 3 (três) meses de
detenção, como incurso no crime do art. 203, caput, (dormir em serviço) do Código Penal
Militar (CPM), com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de recorrer em liberdade
e o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos.
Em suas razões de recurso, a defesa requer a absolvição do apelante, tendo em
vista a ausência de provas para caracterizar a conduta prevista no tipo penal do art. 203 do
CPM. Sustenta, também, que o sono é uma condição fisiológica e, por fim, requer a
desclassificação da conduta para infração administrativa em razão da ausência de dolo.
2. Razões de decidir
Consta nos autos que no dia 1/11/2023, por volta das 02h30min, o apelante foi
surpreendido dormindo no interior de um veículo, com a porta entreaberta, durante o seu
quarto de hora do serviço de sentinela.
O art. 203 do CPM estabelece o seguinte:
Dormir o militar, quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em situação
equivalente, ou, não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às máquinas, ao
leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
O crime de dormir em serviço é classificado como crime propriamente militar,
de mera conduta e de perigo abstrato, não sendo necessária a produção de qualquer resultado
danoso. O bem jurídico que se pretende proteger é o dever militar e a segurança das
instituições militares.
De acordo com os autos, a materialidade e a autoria do delito de dormir em
serviço restaram devidamente demonstradas, conforme se observa a seguir.
7000334-08.2023.7.03.0203
40001374931.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As testemunhas Soldados Rodrigo Nogueira Furtado e Daniel Gomes Borges,
que também estavam de serviço de sentinela na data dos fatos, afirmaram que procuraram o
apelante, que não havia aparecido para troca do quarto de hora, e o encontraram dormindo
dentro de um veículo Saveiro. Pontuaram que o fuzil estava com o apelante. Informaram que
abriram a porta do carro e iluminaram o rosto dele com a luz do celular e ele acordou.
Salientaram que levaram o fato ao conhecimento do oficial de dia.
Já a testemunha de defesa soldado Robson Pereira Maciel Júnior informou que
estava de serviço com o apelante, que comentou não ter dormido bem por estar preocupado
com a mãe, já que ela estava se recuperando de uma cirurgia.
A informante Tatiane Pereira da Silva, genitora do apelante, confirmou ter
passado por uma cirurgia no joelho, tendo sido um procedimento complicado, sendo
necessária a imobilização e que contava com a ajuda do filho. Informou que teve alta do
hospital no dia 29/10/2023 e que na noite anterior ao fato objeto deste processo passou a
noite acordada em companhia do filho.
Ao ser interrogado em juízo, o apelante admitiu ter dormido em serviço porque
estava cansado, por ter ajudado sua mãe no pós-cirúrgico na noite anterior. Afirmou que não
entrou em contato com o corpo da guarda para avisar que estava com sono porque sabia que
não iriam fazer nada. Asseverou que começou a andar para ver se o sono passava e decidiu
entrar no carro, sentou-se e acabou adormecendo.
Informou que havia recebido orientação no sentido de que não poderia sentar ou
encostar durante o seu quarto de hora, bem como, se por acaso tivesse alguma sonolência ou
qualquer outra alteração, deveria informar tal situação na parada diária aos superiores antes
de tirar o serviço, mas não o fez.
Observa-se que as declarações prestadas pelas testemunhas e pelo apelante são
coerentes e harmônicas entre si, não havendo conflitos entre as versões apresentadas.
Cumpre ressaltar, ainda, que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em juízo, com a observância do compromisso legal e
diante das partes.
Ademias, em relação à prova material, foi juntado o boletim interno da
organização militar, que comprovou que o apelante estava na escala de serviço de guarda do
dia 31/10/2023.
Conforme se observa, no caso em análise, o apelante, no momento em que
entrou no carro para abrigar-se, sentou-se e encostou o seu fuzil, permitiu um ambiente
favorável para adormecer, caracterizando o elemento subjetivo do tipo, o dolo.
Ademais, depreende-se dos autos que o apelante não opôs resistência, tampouco
agiu para que tal situação não ocorresse, pois lhe era exigível valer-se de todos os meios
possíveis para evitar que adormecesse, porém, não foi assim que agiu. Ao contrário, buscou a
condição propícia ao sono, mesmo sabendo que sua obrigação durante seu quarto de hora era
manter-se vigilante, ainda mais por se tratar de um posto de serviço armado.
7000334-08.2023.7.03.0203
40001374931.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, é evidente que, para vigiar, é essencial que o militar esteja
acordado, pois o sono elimina qualquer possibilidade de atenção, fulminando por completo a
vigilância.
Cediço ressaltar que ao militar incumbe o dever legal de bem executar o seu
serviço, procurando se esforçar para evitar qualquer conduta que comprometa a segurança da
organização militar. Na impossibilidade de cumprir aquele dever, por questão de lealdade,
deve comunicar o fato ao seu superior, uma vez que nada autoriza o ato de dormir
deliberadamente.
Portanto, no caso, constata-se que, efetivamente, o apelante dormiu em serviço
e incorreu no delito do art. 203 do CPM.
Esta Corte já se manifestou em casos semelhantes, conforme demonstram as
ementas dos seguintes julgados:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. CRIME DE MERA
CONDUTA.
DOLO
CARACTERIZADO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. I.
Configurada a prática da conduta prevista no art. 203 do CPM, não existindo nos autos
elementos hábeis a justificar a reforma da Sentença condenatória. II. Trata-se de um crime de
mera conduta e perigo abstrato, bastando que a Sentinela durma para que se configure a
conduta típica prescrita no art. 203 do CPM. III. A Defesa sustenta que o Réu não teve a
intenção de dormir, e foi vencido pelo cansaço e que, por ausência de dolo, configura-se como
atípica a conduta. IV. Conforme fotografia juntada aos autos, o Réu dormia afastado de seu
fuzil. Dessa forma, ainda que inicialmente a intenção do Réu não tenha sido a de dormir, ao
se sentar, ele assumiu esse risco. V. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença
de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a
manutenção da condenação imposta na Sentença recorrida. VI. Desprovimento do Apelo
Defensivo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000145-
44.2024.7.02.0002. Relator: Ministro José Barroso Filho. Data de Julgamento: 20/02/2025,
Data de Publicação: 18/03/2025) (grifo nosso)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 203 DO CPM.
DORMIR EM SERVIÇO, PORTANDO ARMAMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INCONFORMISMO DEFENSIVO. DEVOLUÇÃO PLENA DE TODA A MATÉRIA.
INVIABILIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
FATO
ATÍPICO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÃO E DOLO CARACTERIZADOS. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
DELITO
FORMAL.
CRIME
DE
MERA
CONDUTA. PERIGO ABSTRATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. O Réu foi denunciado e processado pelo delito
insculpido no art. 203 do CPM, por ter sido encontrado dormindo no interior da guarita, sem
o capacete e sem o fuzil, em seu quarto de hora, quando exercia a função de sentinela, tendo
sido, ao final, condenado em sede de primeiro grau. O efeito devolutivo da apelação não
permite o exame de questões processuais que não foram oportunamente arguidas, em razão da
preclusão processual. A amplitude do efeito devolutivo está vinculada ao mérito do recurso,
conforme o art. 81, § 3º, do RISTM. O fato em análise configura crime formal, de mera
conduta e de perigo abstrato, sendo dispensável a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para
que se configure a prática delitiva. A autoria, a materialidade e, sobretudo, a tipicidade foram
devidamente comprovadas nos autos, não havendo controvérsia quanto às elementares do
crime pelo qual o Acusado foi condenado, cuja tipificação encontra-se capitulada no art. 203
do CPM, posto que, no mínimo, assumiu o risco de produzir, como de fato produziu, o
resultado delitivo. A atitude do militar de se sentar, fechar os olhos e cochilar revela
7000334-08.2023.7.03.0203
40001374931.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

despreocupação, desinteresse e falta de compromisso com o serviço de vigilância para o qual
estava escalado, expondo as instalações e a segurança da Unidade. Não deve prosperar a
desclassificação da conduta para infração administrativa disciplinar, com base no Princípio
da Intervenção Mínima, pois o tipo penal descrito no art. 203 do CPM visa tutelar o dever
militar e a regularidade das instituições castrenses. Apelação defensiva não provida. Decisão
por
unanimidade.
(Superior
Tribunal
Militar.
Apelação
Criminal
nº
7000300-
10.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Odilson Sampaio Benzi. Data de Julgamento:
28/11/2024, Data de Publicação: 19/12/2024) (grifo nosso)
Por fim, quanto ao pedido da defesa para a desclassificação da conduta para
infração disciplinar, verifica-se que a atitude de dormir durante o serviço de sentinela deixou
vulnerável a segurança da organização militar e dos demais militares do quartel, razão pela
qual restou configurada tanto a tipicidade formal, que é a correspondência entre a conduta do
apelante e a prescrição proibitiva na norma penal, quanto a tipicidade material, entendida
como o perigo de lesão aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar, incidindo no
art. 203 do CPM.
Como é sabido, o crime militar constitui-se num fato típico, antijurídico e
culpável definido no Código Penal Militar. Por seu turno, as transgressões disciplinares e suas
respectivas sanções constituem matéria cuja competência é reservada à autoridade militar,
razão pela qual escapa da esfera de apreciação desta Justiça Castrense.
Assim sendo, a aplicação de medida administrativa disciplinar não é tema
sujeito à análise desta Justiça Especializada. Além disso, não existe na legislação qualquer
previsão autorizativa no sentido de que questão como a dos autos seja apurada e resolvida
apenas na esfera administrativa.
A propósito, este Superior Tribunal Militar já manifestou entendimento pacífico
acerca de tal circunstância em diversas oportunidades, como demonstra o seguinte julgado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRISÃO DISCIPLINAR E EXCLUSÃO A BEM DA
DISCIPLINA. REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO. CARÁTER PUNITIVO.
ESTATUTO DOS MILITARES. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEPENDÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNANIMIDADE. Como cediço, a independência das instâncias penal, administrativa e civil
permite a punição pelo mesmo fato sem a ocorrência de bis in idem. Embora a prática de
crime militar e de transgressão disciplinar infrinjam os preceitos de hierarquia e de
disciplina, o crime militar é uma conduta humana mais grave, devendo ser apurada na
esfera do Direito Penal Militar. O art. 14 do Decreto nº 4.346/2002, que aprova o
Regulamento Disciplinar do Exército, conceitua a transgressão disciplinar como toda ação
praticada pelo militar contrária aos preceitos estatuídos no ordenamento jurídico pátrio
ofensiva à ética, aos deveres e às obrigações militares, mesmo na sua manifestação elementar
e simples, ou, ainda, que afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe,
estabelecendo o seu § 1º que quando a conduta praticada estiver tipificada em lei como crime
ou contravenção penal não se caracterizará transgressão disciplinar. A despeito da alegação
defensiva de que o artigo 42, § 2º, do Estatuto dos Militares estabelece uma franca e expressa
exceção à regra da independência de esferas, é inegável que a aplicação da punição
disciplinar ao Acusado na seara administrativa não tem o condão de afastar a conduta
delituosa por ele perpetrada e, por conseguinte, a condenação fixada em primeiro grau pelo
Colegiado Julgador. Segundo a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, a infração
bagatelar imprópria é a que nasce relevante para o Direito penal (porque há desvalor da
7000334-08.2023.7.03.0203
40001374931.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conduta bem como desvalor do resultado), mas depois se verifica que a qualquer pena no caso
concreto apresenta-se totalmente desnecessária (princípio da desnecessidade da pena
conjugado com o princípio da irrelevância penal do fato), circunstâncias que revelam a
incompatibilidade do referido Instituto com a conduta de tráfico, posse e uso de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar, mormente porque se evidencia a
gravidade da prática delituosa em análise no ambiente castrense, porquanto a norma penal
militar prevista no art. 290 do CPM objetiva a manutenção da hierarquia e da disciplina,
institutos basilares das Forças Armadas. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por
unanimidade. (STM - Apelação nº 7000760-36.2020.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Vuyk
de Aquino. Data de Julgamento: 10/12/2020, Data de Publicação: 29/12/2020.) (Grifei.)
No que diz respeito à alegação de atipicidade penal da conduta por ausência de
dolo, fundada no argumento de que, em observância ao princípio da intervenção mínima, a
aplicação de medida disciplinar administrava seria suficiente para preservar a hierarquia e a
disciplina na OM, cumpre destacar que as esferas administrativas e judiciais são
independentes.
Em face do exposto, não assiste razão à defesa, sendo impositiva a manutenção
da sentença condenatória nos seus exatos termos.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pela defesa e de negar-lhe provimento para manter a sentença condenatória recorrida.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374931v4 e do código CRC 483e7739.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 08/09/2025, às 14:54:59
7000334-08.2023.7.03.0203
40001374931.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR